Tribunal: TJSP
Processo: 3000828-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS. SERVIDORA ESTADUAL TEMPORÁRIA. Insurgência contra liminar deferida. Inadmissibilidade. Inocorrência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão atacada. Garantia que não se esgota no plano individual, refletindo preocupação em proteger institucionalmente a maternidade. Evidente irrepetibilidade do tempo em que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS. SERVIDORA ESTADUAL TEMPORÁRIA. Insurgência contra liminar deferida. Inadmissibilidade. Inocorrência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão atacada. Garantia que não se esgota no plano individual, refletindo preocupação em proteger institucionalmente a maternidade. Evidente irrepetibilidade do tempo em que o recém-nascido necessita, em maior grau, dos cuidados maternos. Presentes fumus boni juris e periculum in mora necessários à concessão da liminar. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000828-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada GISELE PATRICIA BARROTI DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000828-47.2020.8.26.0000 -Voto no 13326
2
Voto no 13.326
Agravo de Instrumento no 3000828-47.2020.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada:
GISELE PATRICIA BARROTI DA COSTA
Interessado: DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Reginaldo Siqueira
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. LICENÇA MATERNIDADE DE 180 DIAS.
SERVIDORA ESTADUAL TEMPORÁRIA. Insurgência
contra liminar deferida. Inadmissibilidade. Inocorrência de
teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão atacada.
Garantia que não se esgota no plano individual, refletindo
preocupação em proteger institucionalmente a maternidade.
Evidente irrepetibilidade do tempo em que o recém-nascido
necessita, em maior grau, dos cuidados maternos. Presentes
fumus boni juris e periculum in mora necessários à concessão
da liminar. Agravo desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado pela Fazenda do Estado de
São Paulo de decisão que deferiu liminar no mandado de segurança impetrado por Gisele
Patrícia Barroti da Costa para ampliar a licença maternidade da impetrante de cento e
vinte (120) para cento e oitenta (180) dias (fls. 30/31, dos autos de origem).
Assevera a agravante a impossibilidade de concessão de medida liminar
que implique extensão de vantagens a servidores públicos (artigo 7o § 2o, da Lei
12.016/2009); e afirma que decisão não tem amparo legal, não se aplicando o disposto no
art. 198 da Lei no 10.261/68 aos servidores temporários admitidos com base na Lei
Complementar Estadual no 1.093/09, a qual rege a contratação da impetrante e prevê
expressamente que os servidores temporários são vinculados ao Regime Geral da
Previdência Social, em conformidade com o art. 40, §13 da Constituição, tornando
aplicável ao caso o disposto no art. 71 da Lei Federal 8.213/91, que prevê a possibilidade
de concessão de licença pelo prazo de cento e vinte dias, razão pela qual não há direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000828-47.2020.8.26.0000 -Voto no 13326
3
líquido e certo a ser resguardado.
Afirma, adicionalmente, que a liminar viola o princípio da isonomia, ao
permitir benefício não usufruído por outra filiada obrigatória do Regime Geral de
Previdência além de incidir em usurpação da competência do Chefe do Executivo para
dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos.
Nestes termos, alvitra a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e ao
cabo, a reforma integral da decisão (fls. 02/12).
É o relatório.
O agravo comporta imediato julgamento, porquanto não merece guarida.
É entendimento sedimentado nesta Colenda Câmara que as decisões
relativas à antecipação de tutela são medidas que ficam a critério do juiz, de acordo com o
seu livre convencimento; restrito o cabimento de controle revisional apenas se teratológica
ou de manifesta ilegalidade, vícios que não se fazem presentes em exame prefacial.
No caso, a decisão impugnada se mostra adequadamente fundamentada; e
a motivação nela contida não implica, em princípio, contrariedade nem negativa de
vigência aos dispositivos constitucionais e legais arguidos pela agravante.
De outra parte, o art. 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do
Estado de São Paulo (Lei no 10.261/68), com a redação dada pela Lei Complementar
Estadual 1.054/08, prevê o direito à licença maternidade por 180 dias.
Além disso, está-se diante da inderrogável garantia social que, estipulada
na Constituição, não faz distinção entre servidoras efetivas ou temporárias e não expressa
mera garantia individual da gestante, mas a preocupação em proteger institucionalmente a
maternidade, sendo isto o bastante para afirmar a presença do fumus boni juris.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000828-47.2020.8.26.0000 -Voto no 13326
4
E o periculum in mora se evidencia na evidente irrepetibilidade do tempo
em que o recém-nascido necessita, em maior grau, dos cuidados maternos.
Por estas razões, não haveria como negar a liminar, sob pena de frustrar a
entrega do provimento jurisdicional e impor risco ao resultado útil do processo.
Assim, mantém-se a r. decisão objurgada pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
BANDEIRA LINS
Relator